Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. VISTA PESSOAL. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. ART. 9o, §1o, DA LEI 11.419/06.

1. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proferida nos autos. Desde esta decisão, o mesmo Defensor Público signatário da exceção de pré-executividade e do agravo registrou ciência nos autos em duas oportunidades. Além dele, outro defensor registrou ciência em seis outras ocasiões. Não bastasse isso, a Curadoria Especial suscitou questão de ordem destacando que não teria sido intimada da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. O conteúdo da petição revela ter conhecimento do ato decisório prolatado para desde então interpor agravo de instrumento.

2. Mesmo na época do processo físico, a jurisprudência já considerava que a vista dos autos pressupõe o conhecimento de todos os atos anteriores porque o advogado tem acesso à totalidade dos autos e pode examiná-lo de forma pormenorizada. No caso de autos eletrônicos, o acesso por advogado regularmente constituído equipara-se à realização de carga processual em processo físico. Ou seja, ao acessar o processo para o cumprimento de determinada intimação, o procurador tem acesso a todo conteúdo processual existente e de maneira indistinta, inclusive daqueles a respeito do qual não foi intimado.

3. O art. 9o, §1o, da Lei 11.419/06 prevê que as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Assim, muito embora não tenha havido intimação específica do agravante a respeito da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao ser intimado dos atos subsequentes, é presumível que o procurador da parte tomou ciência a respeito de todos os atos processuais até então praticados.

4. Negou-se provimento ao agravo.